Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NUPMETAS. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. INADIMPLEMENTO NO PERÍODO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO DAS PARTES QUE INDICAVA DISTRATO. BENFEITORIAS. NÃO QUALIFICAÇÃO COMO NECESSÁRIAS OU ÚTEIS. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EQUIPAMENTOS DO LOCATÁRIO DEIXADOS NO LOCAL APÓS ENCERRAMENTO DA AVENÇA. PERMISSÃO DE RETIRADA DE MATERIAL PELO LOCATÁRIO. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO PELOS LOCATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz, disciplinado pelo art. 132 do CPC/73, mas sem previsão correspondente no CPC/2015, não possui caráter absoluto, tendo em vista que, ausente a demonstração de prejuízo pela parte, reputa-se válida a sentença proferida por magistrado que não presidiu a instrução. Preliminar de nulidade da sentença por violação à identidade física do juiz rejeitada.
2. O contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode ostentar forma verbal, consoante o art. 107 do Código Civil. No caso, é incontroverso que as partes mantiveram um contrato de locação, ainda que ajustado de forma verbal, sobre o espaço ocupado pelo autor na chácara de propriedade dos réus. Foi construído uma tenda/galpão, para prática de algumas atividades físicas, de aproximadamente 40m2, em uma chácara com cerca de 11.000m2 (onze mil metros quadrados) de área.
3. A desocupação e entrega do imóvel mostra-se inegável quando o locador, inequivocamente ciente da intenção do locatário em resilir o contrato e desocupar o imóvel a partir de março de 2020, intervém no imóvel, autorizando ou tolerando a realização de atividades por terceiros no local e o remanejamento dos equipamentos do locatário. Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido reconvencional relativo à cobrança de aluguéis no período de março de 2020 a abril de 2021. O art. 472 do Código Civil preconiza que o distrato deve ocorrer na mesma forma exigida para o contrato, o qual foi formalizado de forma verbal.
4. Se a construção da tenda/galpão e instalação de barras para calistenia realizadas pelo locatório/autor não ostenta a condição de benfeitoria necessária ou útil, especialmente porque objetivavam primordialmente o desempenho da atividade profissional do apelado, sem correlação com melhoria ou incorporação ao imóvel dos locadores, inviável a pretensão indenizatória, conforme dispõe o art. 35 da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) e o art. 578 do Código Civil. Sentença modificada.
5. Se o locatário, por vontade própria, não retira parte de seus equipamentos na área até então alugada, não se pode imputar aos locadores/apelantes indenização pela respectiva deterioração, por ausência de previsão contratual de guarda e conservação. Mais, há documento nos autos atestando que os locadores solicitaram a remoção dos respectivos bens móveis (caixotes de madeira, varas de bambu e saco de pancada, entre outros), mas o autor/locatório permaneceu interne. Sentença modificada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.